Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a situação de superendividamento do autor, servidor público, e determinou a repactuação de suas dívidas. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição quanto à exigência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) aos contratos de empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à comprovação do comprometimento do mínimo existencial do autor; (ii) esclarecer se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas em razão de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão ou contradição quanto à análise da condição de superendividamento, pois o acórdão embargado expressamente se baseia em laudo pericial e documentos dos autos para concluir que os rendimentos líquidos do autor não são suficientes para a manutenção de sua família, composta por quatro pessoas, o que compromete sua dignidade.
5. Reconhece-se omissão quanto à aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado, diante da ausência de menção específica à exclusão ou inclusão dessas dívidas na repactuação.
6. O art. 104-A do CDC e o art. 4o do Decreto no 11.150/2022 não excluem os empréstimos consignados da possibilidade de repactuação no processo de superendividamento.
7. A exclusão dos empréstimos consignados da repactuação de dívidas inviabilizaria a efetiva reestruturação financeira e o atingimento do objetivo da Lei do Superendividamento.
8. A omissão é sanada com o esclarecimento de que é possível incluir os empréstimos consignados no processo de repactuação, sem que isso implique em alteração do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os empréstimos consignados podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas em razão de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021.
2. A exclusão automática de empréstimos consignados da repactuação de dívidas viola o princípio da isonomia substancial e compromete a eficácia da política pública de enfrentamento do superendividamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 104-A; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, h; Lei no 14.131/2021, art. 1o, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI no 2145091-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.06.2024; TJSP, AI no 2270754-12.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 30.10.2024.